Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-21.2021.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800351-21.2021.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM UTI PARA TRATAMENTO DE COVID-19. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No que tange ao caso concreto, entendo, a partir da análise dos autos, como incontroversa a necessidade de que seja concedido o tratamento médico pleiteado dado o seu quadro clínico.

2. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

4. Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Ente federativo fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

5. De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

6. E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da ação civil pública n. 0800351-21.2021.8.14.0136 proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

Em síntese, a demanda foi proposta com o escopo de compelir o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás ao fornecimento de internação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em favor da Sra. Deuzeli Almeida Santana, paciente do SUS que apresentava quadro de infecção pelo vírus COVID 19.

O Município foi citado, conforme certidão de ID 24012197, e apresentou contestação (ID 24178301), informando que não foi possível cumprir a referida decisão, pois o Estado do Pará, através de sua Central de Regulação, ainda não disponibilizou o leito de UTI.

O Ministério Público, no ID 24215385, informando que os requeridos permanecem inertes no que diz respeito à efetivação da tutela de urgência.

Foi realizado bloqueio de valores realizados no SISBAJUD no expediente de ID 24227636.

Por sua vez, no ID 24262824, o Município de Canaã dos Carajás relatou o cumprimento da decisão liminar, tendo em vista a transferência da paciente, por meio de transporte aéreo em ambulância de UTI, para o Hospital Ophir Loyola, na cidade de Belém(PA).

No ID 24488834, o Parquet requereu julgamento antecipado da lide em razão da irreversibilidade da tutela deferida, confirmando-se a liminar antes deferida e dando-se como procedente a demanda.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 25827874), suscitando, preliminarmente, a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar. No mérito, sustentou a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido, a inexistência de direito subjetivo e a necessidade de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a demanda
condenando o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a garantirem, em caráter de urgência, a transferência da paciente para hospital que conte com Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Foi certificada nos autos (Id. 5686437 – Pág. 1) a não interposição de recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente remessa necessário e passo a analisá-la.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

No que tange ao caso concreto, entendo, a partir da análise dos autos, como incontroversa a necessidade de que seja concedido o tratamento médico pleiteado dado o seu quadro clínico.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva dos entes fazendários municipal e estadual, à medida que junto à União e Distrito Federal, possuem responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Ente federativo fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Nesse compasso, devida a manutenção da sentença nos termos delineados pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a decisão de primeiro grau na íntegra, nos termos da fundamentação lançada acima.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021